Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE DEMANDA COM OBJETO DE DISTINTO. FATO QUE NÃO LEGITIMA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Julgamento de ação civil pública, ainda não definitivo, que tem objeto distinto do mandado de segurança julgado no acórdão embargado, não pode ser invocado como causa de suspensão, consoante a inteligência do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
II. A alegação de que o acórdão aplicou incorretamente dispositivos legais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração dispostas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. O fato de que o suprimento do vício de omissão, contradição ou obscuridade pode ter como consectário lógico a modificação do acórdão embargado, não autoriza a utilização dos embargos declaratórios para o fim de simples rejulgamento.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios.
VI. Recurso desprovido.